Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-81.2013.8.11.0021
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000926-81.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMIVALDO ALVES DA COSTA - CPF: 368.987.081-04 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), CLAYTON APARECIDO D ANGELO - CPF: 119.978.748-57 (VÍTIMA), GORDIANO CAMARGO CHAVES - CPF: 837.933.211-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INACOLHIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO

–
RECURSO
DESPROVIDO.

Para adequada valoração da culpabilidade devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

No crime de
homicídio

culposo
na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela
vítima
não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Emivaldo Alves Da Costa
,

como incurso nas sanções do art. 302, parágrafo único, inciso III (com redações anteriores à lei 12.971/14) c/c art. 293, ambos da lei no 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias.

Nas razões recursais,
a defesa pugna a readequação da pena-base do recorrente, a fim de
extirpar a valoração negativa da culpabilidade do acusado por excesso de velocidade e reconhecendo que o agir imprudente da vítima colaborou com o resultado do crime,
fixando-a no mínimo legal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175954258).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.

181566713).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 17 de maio de 2012, por volta das 15h o denunciado conduzia o caminhão marca Scania, modelo G380, placas ASF 6327, o qual era composto por dois semirreboques (auto de entrega de fls. 07/08), pela Rodovia Estadual MT 326, zona rural, município de Cocalinho-MT, quando, de forma imprudente (aproximadamente 15km após a balsa do Rio das Mortes), em velocidade superior a permitida para a via, invadiu a contramão da sua pista de direção, chocando-se frontalmente com o veículo marca Mitsubishi, modelo Pajero, placas NWU 7432 (B.O de acidente de fl. 36), que vinha em sentido contrário, conforme especificado no laudo pericial de fls. 39/65, encartado aos autos. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna a readequação da pena-base do recorrente,
extirpando a valoração negativa da culpabilidade do acusado por excesso de velocidade e reconhecendo que o agir imprudente da vítima colaborou com o resultado do crime,
fixando-a no mínimo legal.

Pois bem. Recurso não merece provimento.

Isso porque,
a
culpabilidade do agente
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Para melhor elucidar a questão trago trecho da sentença, em análise,
verbis:

“[...]Neste ponto, é oportuno frisar que o crime é passível de maior reprovação, visto que, além de indevidamente invadir pista contrária, o acusado estava trafegando, no mínimo a 70km/h (setenta quilômetros por hora) quando o permitido era 60km/h (sessenta quilômetros por hora). No mesmo sentido, os relatos das testemunhas e os registros fotográficos demonstram que o acidente ocorreu durante o dia em época de muita poeira, havendo pouca visibilidade, fatores estes que exigiam mais zelo do condutor. É dizer, portanto, que não bastou exceder a velocidade da via, o acusado ainda invadiu faixa inapropriada, durante período em que era necessária maior atenção/cuidado devido a poeira, causando culposamente a morte da vítima Clayton com a colisão frontal. Com isso, ao ignorar mais de um dever de cuidado, evidencia-se culpabilidade elevada do agente a partir do grau de imprudência.

[...]

A culpabilidade, conforme já fundamentado anteriormente, excede a reprovabilidade inerente ao crime, pois, além de imprudente desenvolver velocidade acima do permitido, o acusado invadiu pista contrária de sua direção, em visibilidade diminuída – muita poeira-, de maneira que é necessária maior reprimenda. [...]”

No caso, o magistrado fundamenta que, além de o apelante ter sido imprudente estando em excesso de velocidade, onde a visibilidade era diminuída (muita poeira), ele também invadiu pista contrária de sua direção, o que demonstra fundamento idôneo, que convalida o reconhecimento da negativa da culpabilidade, pois evidencia maior gravidade da conduta.

Assim, diferente do que alega a defesa, a tese de que o apelante estava “pouquíssimo acima da velocidade máxima permitida”, é irrelevante, tendo em vista, a causa determinante do acidente foi o comportamento perigoso realizado pelo apelante, quando efetuou manobra de invasão de faixa contrária quando as condições de segurança não lhe eram favoráveis, resultando no acidente de trânsito, conforme o laudo pericial de Id. 175952325.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"[...]
4. Em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais e, notadamente, com suporte na concretude dos fundamentos apresentados para a manutenção da exasperação perpetrada, qual seja: culpabilidade acima da média, ante o excesso de velocidade, e gravidade das relatadas consequências do crime, preserva-se a fração de exasperação da pena-base dosada pelas instâncias ordinárias.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. Na hipótese em análise, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, quanto à conduta social do paciente e as circunstâncias do crime, mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador (AgRg no HC n. 291.488/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAU DE REPROVABILIDADE – EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS CONCRETOS – ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES STJ – 2. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 – Não há falar-se em neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade, se foi desabonada em virtude de fundamentação idônea apresentada pelo Julgador, com base em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez, que o apelante dirigiu veículo automotor
após a ingestão de bebida alcoólica
e invadiu pista contrária em alta velocidade, causando o acidente;

A condenação por delito anterior, mas com trânsito em julgado superveniente ao crime narrado na denúncia, pode servir como fundamento de maus antecedentes, para exasperar a pena-base. A exigência de que o trânsito em julgado preceda o cometimento do crime atual é para a caracterização da reincidência. Precedentes STJ;

2 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.

(N.U 0004987-55.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONADA AS PENAS – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM SEM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONSEQUENCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLAM O INERENTE DO TIPO PENAL – ENTENDIMENTOS DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO – DIRETRIZ NÃO OBSERVADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL – CP ART. 70 – FRAÇÃO DE 1/5 – 3 CRIMES – ENTENDIMENTO DO C. STJ – PROVIDO EM PARTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As provas demonstram que o réu, de forma imprudente, inicia ultrapassagem sem observância do dever de cuidado objetivo, invade a pista de rolamento contrária e colide frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima que, em consequência, vem a óbito; outrossim [...]” (TJMT, AP N.U 0002793-53.2012.8.11.0051).

Se a valoração negativa das circunstâncias do delito e consequências do crime estão fundamentadas em dados concretos que extrapolam os inerentes ao tipo penal, encontram-se justificada a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1185549/RJ; STJ, REsp 1383693/DF).

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, diretriz jurisprudencial não observada pelo Juízo singular (STJ, HC no 447.857/RS).

“O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5 (um quinto).” (STJ – HC n. 386.442/SP)

(N.U 0001733-90.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022) (destaquei)

Ressalta-se, ainda que o alegado excesso de velocidade da vítima,
não afasta a responsabilidade do apelante, doutrinariamente, entende-se que
“eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento.”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Importante esclarecer, que diferente do que pleiteia a defesa, sobre a alegada imprudência da vítima, o laudo pericial concluiu que a causa do acidente se deu por culpa do apelante. Assim, a tese apresentada não encontra amparo nas provas dos autos.

Ademais, é sabido que no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima, não exclui sua responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal, não se admiti a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal, confira-se,
verbis:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente”
(TJMT - NU: 0002917-33.2016.8.11.0039, Classe: Apelação Criminal (417) Assunto: Homicídio Simples, Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Relator: Des. MARCOS MACHADO, julgado 01/11/2022). (destaquei)

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Pois, devidamente fundamentada, e o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024